Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713254-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: SHINOBU SUZAKI REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MENDONCA SUZAKI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, MAPFRE VIDA S/A, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de cobrança no. 0707143-53.2021.8.07.0014, indeferiu a dilação probatória postulada pela parte Ré e pelo Ministério Público, especificamente a realização de perícia (ID 131865931 e ID 132872219, respectivamente, do processo de referência). Foi proferido despacho (ID 45795977) determinando que a parte agravante demonstrasse a apreciação do pedido de recosideração. A parte agravante juntou a decisão de ID 155494639. Analisando-se o cabimento do recurso, percebe-se que a parte agravante impugna a decisão que indeferiu a produção de prova pericial com base na tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no REsp. .1704.520-MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (IRDR). A tese da taxatividade mitigada estabelece que será cabível o agravo de instrumento quando o julgamento da questão não puder aguardar a sua apreciação como preliminar em eventual recurso de apelação. No caso concreto, a parte agravante visa evitar um possível cerceamento defesa, matéria essa que poderá aguardar a sua apreciação como preliminar de eventual recurso de apelação, em caso de eventual procedência do pedido. Assim, com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca da adequação do caso concreto à ratio decidendi do REsp. 1.704.520-MT (taxatividade mitigada), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023 14:37:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador